Tribunal: TJMT
Processo: 0025075-23.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo EVANILDES DE ALMEIDA PAES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público, que restou assim ementado (id. 90296474):
“REEXAME NECESSARIO E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIDORA PUBLICA. AGENTE DE TRANSITO. ATROPELAMENTO NO EXECICIO DAS ATIVIDADES LABORAIS. FATO DE TERCEIRO. INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL. EXCLUSAO DA RESPONSABILIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL. INVERSAO DO ONUS SUCUMBENCIAL.
No caso em discussão, os fatos estão alicerçados na omissão do MUNICÍPIO DE CUIABÁ em “evitar a ocorrência do atropelamento” quando a servidora exercia as atividades laborais externamente, consoante atribuições do cargo que ocupava efetivamente.
Cabe reforma da sentença no ponto da modalidade da responsabilidade, pois, ao caso, incide a “responsabilidade subjetiva” (e não a objetiva), cabendo então verificar a existência dos pressupostos para configuração do instituto.
O acidente ocorreu por conta de pessoa estranha à Administração Pública, ou seja, não derivou de ação ou omissão do ente público, mas sim de terceiro – que deu causa efetiva ao atropelamento.
Em razão disso não é possível imputar a culpa pelo acidente ao Poder Público, não havendo responsabilidade civil por ausência de nexo de causalidade entre a conduta do MUNICIPIO DE CUIABÁ e o dano ocorrido.
Restando de sobejo comprovada ausência de nexo causal entre a conduta do MUNICIPIO e o dano sofrido pela autora, não há ilícito atribuível ao ente público, sendo imperiosa a reforma da sentença para improcedência dos pedidos..”
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 4o da Lei Federal no 4.657/1942, ao argumento de que a “Lei Complementar no 93/2003 (Estatuto do Servidor Público do Município de Cuiabá), é omissa quanto a responsabilização civil do município sobre acidente em serviço e, neste caso, deveria decidir de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito, conforme preceitua o artigo 4o da Lei Federal no 4.657/1942 — Lei de Introdução às Normas ao Direito Brasileiro, ou, (ii) em desacordo com a tese de repercussão geral, Tema 932 do STF que dispões sobre a possibilidade de responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho.”. (sic.)
Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 9360497.
Contrarrazões no id. 95518969.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral – Distinguishing.
No presente recurso especial, o recorrente argumenta, em síntese, que o acordão esta “em desacordo com a tese de repercussão geral, Tema 932 do STF que dispões sobre a possibilidade de responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho”.
No entanto, verifica-se que o tema abordado no acórdão diverge daquele tratado pelo Tema no 932/STF, na medida em que, no julgamento do Recurso Extraordinário no 828040, “o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7o, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade”.
Isto porque, no caso dos autos, não há que se falar em acidente de trabalho, já que, conforme consta dos autos a recorrente fora vítima de um atropelamento por terceiro, não existindo nexo causal entre a conduta do Município e o dano ocorrido, como se pode observar no próprio voto condutor do arresto recorrido:
“O acidente ocorreu por conta de pessoa estranha à Administração Pública, ou seja, não derivou de ação ou omissão do ente público, mas sim de terceiro – que deu causa efetiva ao atropelamento.
Em razão disso não é possível imputar a culpa pelo acidente ao Poder Público, não havendo responsabilidade civil por ausência de nexo de causalidade entre a conduta do MUNICIPIO DE CUIABÁ e o dano ocorrido”.
Por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, com isso, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Dito isso, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do Art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 4o da Lei Federal no 4.657/1942, ao argumento de que a “Lei Complementar no 93/2003 (Estatuto do Servidor Público do Município de Cuiabá), é omissa quanto a responsabilização civil do município sobre acidente em serviço e, neste caso, deveria decidir de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito, conforme preceitua o artigo 4o da Lei Federal no 4.657/1942 — Lei de Introdução às Normas ao Direito Brasileiro”.(sic.)
No entanto, para acolher a pretensão recursal, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem, com o intuito de verificar se há nexo de causalidade entre a conduta do Município de Cuiabá e o dano ocorrido, necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTOS DO PEDIDO AUTORAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A análise da alegada ausência de nexo de causalidade e falta de comprovação de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do pedido autoral demandam verdadeiro incursionamento na matéria probatória-probatória. Incidência do enunciado da Súmula 7/STJ. 2. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço de energia elétrica por danos causados a consumidores decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 319571 PE 2013/0086400-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/05/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2013)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF).
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
No caso dos autos, o recorrente, na verdade, busca reanálise de direito local, principalmente no disposto pela Lei Complementar no 93/2003 (Estatuto do Servidor Público do Município de Cuiabá).
Assim sendo, por analogia, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Nesta senda, quando a violação a lei federal decorrer de prévia interpretação de direito local, como no caso dos autos, incorre a questão na Súmula 280 do STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça